Tribunal: TJBA
Processo: 8066620-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8066620-66.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1º GRAU: 2000202-56.2022.8.05.0001 PACIENTE: YGOR MAMEDE SANTOS SIMOES IMPETRANTES: HENRIQUE PAULO PINHEIRO DIAS E FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUCOES CRIMINAIS DE SIMÕES FILHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. RECAMBIAMENTO AUTORIZADO NÃO EFETIVADO POR RAZÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE FEDERATIVO DE DESTINO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE FEDERATIVA DE DESTINO. MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DE PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Flora Jamille Gama De Jesus e Henrique Paulo Pinheiro Dias, em favor de Ygor Mamede Santos Simões, condenado por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), visando à concessão de salvo-conduto e ao reconhecimento da nulidade da execução penal em trâmite na Bahia, por ausência de efetivação de recambiamento já autorizado ao Estado de São Paulo, local de origem da condenação e de residência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não efetivação do recambiamento ao Estado de São Paulo configura constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora; (ii) estabelecer se há nulidade na execução penal em trâmite no Estado da Bahia, em razão da suposta incompetência do juízo local para sua condução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução penal no Estado da Bahia é válida e possui fundamento legal, pois o mandado de prisão foi cumprido neste Estado, atraindo a competência do juízo local conforme o art. 65 da LEP. 4. O recambiamento ao Estado de São Paulo foi autorizado judicialmente desde 26/09/2024 e vem sendo objeto de reiteradas diligências administrativas, não havendo inércia ou desídia da autoridade apontada como coatora. 5. A não efetivação da transferência decorre de entraves operacionais do Estado de São Paulo, a quem compete a logística da escolta interestadual, conforme informado pelo DEIA/SP, não podendo ser imputada ao juízo da execução penal na Bahia. 6. O paciente usufrui dos benefícios da execução penal, como a progressão ao regime semiaberto e a saída temporária, não tendo havido regressão de regime ou anotação de falta grave até o momento. 7. O retorno do paciente com nove dias de atraso após saída temporária foi justificado por atestado médico, e a regularidade da situação será analisada pelo juízo competente, com observância do contraditório. 8. A mera expectativa de eventual anotação de evasão ou regressão de regime, diante da ausência de decisão judicial nesse sentido, não configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O cumprimento da pena no Estado onde foi efetivado o mandado de prisão é juridicamente válido e não configura nulidade da execução penal. 2. A autorização judicial para recambiamento não implica obrigação imediata do juízo de origem quando a efetivação depende de logística do Estado de destino. 3. A inexistência de ato omissivo, abusivo ou ilegal do juízo da execução penal afasta o cabimento de habeas corpus por alegado constrangimento ilegal. 4. A análise de eventual atraso no retorno do apenado após saída temporária deve observar o contraditório no juízo da execução, não cabendo antecipação de julgamento por habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65, caput e § 1º; Lei 11.343/06, art. 33. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 2000202-56.2022.8.05.0001, da comarca de Simões Filho, em que figura como impetrantes Henrique Paulo Pinheiro Dias e Flora Jamille Gama de Jesus e paciente Ygor Mamede Santos Simões. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8066620-66.2025.8.05.0000)